Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-11.2021.8.11.0045
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000247-11.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 062.297.701-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 062.297.701-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), DILMARA FELIZ DE OLIVEIRA - CPF: 973.990.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA GOMES

APELADO: BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – TIPO PENAL NÃO CARACTERIZADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – APELOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA NÃO PROVIDOS EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado se associou de forma estável e permanente para praticar o tráfico de entorpecentes, sendo frágeis as provas colhidas no decorrer da instrução criminal, imperiosa a manutenção da absolvição procedida pelo magistrado de primeiro grau.

Conforme o Enunciado nº 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006”
, especialmente diante das circunstâncias da prisão do réu, em cumprimento a mandado de prisão temporária e busca e apreensão.

Evidenciada a dedicação do réu às atividades criminosas, impossível o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado em favor do acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000247-11.2021.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA GOMES

APELADO: BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de
BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal de nº 1000247-11.2021.8.11.0045, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (
aproximadamente 70g – setenta gramas de
cocaína
e 36g – trinta e seis gramas de
maconha
)
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Somadas, as penas totalizaram 07 (sete) anos de reclusão, e regime inicial semiaberto, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

O acusado fora absolvido, ainda, do crime de associação criminosa, disposto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, por insuficiência de elementos aptos a sustentar a condenação (Sentença – id. 139474891).

Irresignado com a sentença, o Ministério Público pugna pela condenação do recorrido BRUNO FERNANDO pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que

“a partir das provas produzidas nos autos, pode-se afirmar, de maneira categórica, terem restado comprovadas a autoria e materialidade delitivas no caso concreto, sendo que a estabilidade e a permanência na associação foram igualmente demonstradas”
(id. 139474896).

Em contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do apelo ministerial (id. 139474919).

Em razões recursais, a defesa de busca a absolvição do delito de tráfico de drogas por insuficiência de provas aptas a sustentar o édito condenatório.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (id. 139474916)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso da defesa (id. 139474923).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo, nos seguintes termos:

“
Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação do Ministério Público e da Defensa: Recurso Ministerial: Pretendida a condenação do apenado pelo crime de associação ao tráfico – Possibilidade – Apelado que integra a facção criminosa “Comando Vermelho” – Estabilidade e permanência da associação para o tráfico com adolescente – Animus associativo comprovado – Pelo provimento do recurso. Recurso defensivo: Pretendida absolvição do réu, pela prática do crime de tráfico de drogas, ao fundamento de insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitiva – Depoimento dos agentes públicos, em total sintonia com o conjunto probatório. Pleito alternativo: Reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do §4º, art. 33 da Lei 11.343/06 – Impertinência – Apelante que responde a inquéritos policiais e ações penais em curso – Maus antecedentes – Pelo desprovimento do recurso”
(id. 142279689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA GOMES

APELADO: BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de
recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de
BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal de nº 1000247-11.2021.8.11.0045, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Narra a denúncia que:

“1º FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 19 de dezembro de 2020, no período noturno, na Rua Sarandi, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Bruno Fernando de Oliveira Gomes, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, guardou, vendeu e entregou a consumo drogas – do tipo cocaína e maconha, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 07/11-IP, Auto de Apreensão de fls. 16/17-IP, e Exame Pericial Preliminar de fls. 98/103-IP, substâncias causadoras de dependência física e psíquica.

2º FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitados, sendo certo que os fatos ocorreram, ao menos, desde meados do ano de 2020, o denunciado Bruno Fernando de Oliveira Gomes associou-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 07/11-IP, e Relatório de Investigação Policial de fls. 86/97- IP.

3º FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES:

Consta ainda dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 20 de dezembro de 2020, por volta das 09h00min, no Bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Bruno Fernando de Oliveira Gomes, com consciência e vontade, portou arma de fogo do tipo pistola, calibre .380, e 28 (vinte e oito) munições de idêntico calibre, além de outras 05 (cinco) munições de calibre .22, tudo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 07/11-IP, e Auto de Apreensão de fls. 16/17-IP.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, o denunciado Bruno Fernando de Oliveira Gomes estava sendo procurado pelas forças de segurança desta Comarca, para fins de cumprimento de mandado de prisão temporária, bem como de busca e apreensão domiciliar, ambos expedidos nos autos de n.º 1006958-66.2020.8.11.0045, por suspeita de envolvimento em um triplo homicídio ocorrido nesta cidade no dia 11/12/2020.

Desponta do caderno investigativo que, nas condições de tempo e lugar descritas no primeiro fato, agentes policiais seguiram o denunciado Bruno Fernando de Oliveira Gomes, após este ter saído da residência de sua genitora, pilotando uma motocicleta da marca/modelo Honda Biz, de cor branca, tendo logrado êxito em visualizar o exato momento em que o referido increpado vendeu/entregou substância entorpecente a um usuário de drogas.

Naquela ocasião, a equipe policial não realizou a abordagem policial do denunciado Bruno Fernando de Oliveira Gomes, visto que ele já havia logrado êxito em fugir em outras oportunidades pulando muros de residências, motivo pelo qual apenas realizaram o monitoramento, para realizar sua prisão quando retornasse para seu esconderijo.

Todavia, o denunciado Bruno Fernando de Oliveira Gomes conseguiu despistar a equipe policial quando os agentes tentaram abordar o usuário de drogas que havia adquirido o entorpecente, tendo se evadido do local para rumo ignorado. Como a equipe policial havia o avistado saindo da residência de sua genitora naquele dia, e detinha conhecimento que aquele local era um dos pontos utilizados pelo increpado para a venda de drogas, deslocou-se até o referido imóvel para realizar sua detenção.

Assim, na residência da genitora do increpado, fazendo uso do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos citados, os agentes da Lei lograram êxito em localizar em um quarto as roupas do denunciado Bruno Fernando de Oliveira Gomes, onde este mantinha 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína e 01 (uma) trouxa de pasta base da mesma substância dentro de uma mochila pequena.

Dando continuidade às buscas, os agentes policiais encontraram mais 01 (uma) porção de cocaína que estava sobre uma mesa próximo da cabeceira da cama, além de outras 03 (três) porções de maconha, e mais 01 (uma) porção de pasta base de cocaína que estavam acima do guarda-roupas.

Na sequência, a equipe policial deslocou-se até outro imóvel onde possivelmente o denunciado Bruno Fernando de Oliveira Gomes estaria escondido, o qual fica situado no Bairro Parque das Américas, e lá chegando se depararam com a companheira do increpado, a qual permitiu a entrada dos agentes, possibilitando a localização de mais 01 (uma) porção grande de maconha, bem como a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Ainda no encalço do increpado, a equipe policial deslocou-se até um imóvel situado no Bairro Cidade Nova, onde enfim lograram êxito em localizar o denunciado Bruno Fernando de Oliveira Gomes, o qual estava escondido com uma pistola calibre .380 municiada, tendo sido localizado ainda 28 munições de idêntico calibre, e outras 05 (cinco) munições de calibre .22, bem como mais 03 (três) porções de maconha.

Oportuno salientar que, ao que tudo indica essa pistola apreendida em poder do denunciado Bruno Fernando de Oliveira Gomes, foi uma das armas de fogo utilizadas no triplo homicídio ocorrido nesta urbe no dia 11/12/2020, que foi motivado por disputa da facção Comando Vermelho, da qual o increpado é integrante, com a organização criminosa PCC, da qual as vítimas faziam parte, obviamente, pelo monopólio ilegal do tráfico em Lucas do Rio Verde.

Essa é a conclusão do Relatório de Investigação Policial encartado nas fls. 86/97, o qual aponta o denunciado Bruno Fernando de Oliveira Gomes como um dos executores do referido crime, bem como descortina sua participação na facção Comando Vermelho, na qual encontra-se associado com outros investigados para promover o comércio de entorpecentes nesta urbe (...)”
(id. 139474836).

Em decisão prolatada na data de 22 de abril de 2021, além do acusado ter sido condenado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de uso permitido e tráfico de entorpecentes, o magistrado de primeiro grau entendeu pela ausência de provas da autoria delitiva em relação ao delito de associação para o tráfico e absolveu o acusado BRUNO com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) Analisando detidamente os autos, tenho que não restou cabalmente comprovado a prática delitiva em comento, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, como necessário para um decreto condenatório.

Ora, as provas carreadas aos autos não evidenciaram suficientemente a existência de
animus associativo
, bem como de estabilidade e permanência de eventual associação, requisitos próprios do artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.340/2006.

No que pese as declarações dos policiais ouvidos em juízo, entendo que as mesmas são abstratas e genéricas em relação a prática do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de droga pelo acusado.

Assim sendo, além da fragilidade das provas que instruem o processo, não se pode olvidar que nesta fase processual prepondera-se o princípio
in dúbio pro reo
.

Nesse sentido:

“
Aplicação do princípio “in dúbio pro reo”. Autoria pelo apelante sinaliza como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial provimento. Unânime (RJTJESRS 177/136)”.
(In Código de Processo Penal Interpretado – Júlio Fabbrine Mirabete – Editora Atlas – 5ª edição – 1997 – p. 497).

Ademais, o
onus probandi
cabia ao Ministério Público,
ex vi
do artigo 156 do Código de Processo Penal, contudo, no caso versando, entendo que o mesmo não se desincumbiu desse ônus.

Destarte, constam dos autos apenas resquícios de prova. Assim, há que se ater que as evidências são pífias para dar azo a uma condenação,
ipsis verbis
:

“Quando assim não suceder, desenhar-se-á dúvida pertinente ao exato evolver fático, dúvida esta que, pela tisna da precariedade e insuficiência do conjunto probatório, há de ser solucionada e dirimida com fulcro no non liquet e consequente in dubio pro reo”. (In PROVA PENAL de Fernando de Almeida Pedroso, Aide Editora, 1994, p. 59).

Portanto, do arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório do acusado.

Logo, a absolvição do acusado da prática delitiva em comento é medida que se impõe (...)”
(id. 139474891).

Do recurso do Ministério Público

Irresignado com o
decisum
, busca o Ministério Público a condenação do apelado BRUNO FERNANDO pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, disposto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, ao argumento de que o acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de droga exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável.

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de
Guilherme Souza Nucci
:

“(...) Para o crime de
associação para o tráfico
prevista na nova lei
exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”.
“
(Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 334).

No caso dos autos, percebe-se que os requisitos para a configuração do crime não estão preenchidos, mormente porque não se têm descrição detalhada da organização criminosa estabelecida, indicação de líder e demais componentes, informações do
modus operandi
ou outros elementos mínimos que apontem o caráter permanente da suposta associação.

Há apenas informações da Polícia Civil dando conta de que o acusado pertence à facção criminosa denominada
Comando Vermelho
, todavia, não apontando qual papel o mesmo desempenha na comercialização de drogas, bem como sua posição em uma estrutura hierárquica, seu vínculo com outros criminosos e o caráter duradouro da relação entre seus membros.

Destaca-se que a investigação tinha como objetivo apenas o cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão temporária do acusado, tendo em vista a suposta participação do réu em triplo homicídio ocorrido naquela Comarca, ou seja, não havia informações sobre uma estrutura da célula da facção que objetivava a comercialização de entorpecentes.

Assim, impõe-se concluir que a prova dos autos se mostra incapaz de lastrear o édito condenatório almejado pela acusação, sobretudo porque não há elementos capazes de demonstrar, com segurança e confiabilidade, a estabilidade e o vínculo associativo do acusado com outros integrantes.

A propósito:

“(...) Como é cediço, esta Corte Superior entende que, para a configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração dos requisitos da estabilidade e permanência da associação criminosa, não sendo suficiente a reunião ocasional dos agentes. 2.
Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, a absolvição do paciente é medida que se impõe
(...)”
(AgRg no HC 684.427/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021) (grifei).

“O suposto envolvimento no “Comando Vermelho” implica em investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes”
(TJMT, AP N.U 0003770-49.2018.8.11.0111).

Assim, o pedido de condenação do acusado BRUNO FERNANDO pela prática do crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06 não encontra lastro seguro nos autos, de modo que a

absolvição deve ser mantida.

Do recurso da defesa

Por outro lado, a defesa busca a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes por insuficiência de provas da autoria delitiva, asseverando que os entorpecentes localizados na casa da genitora do réu seriam para o consumo próprio e não se destinavam à mercancia.

Não obstante o alegado nas razões recursais, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

Como se vê, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 139476686), boletim de ocorrência (id. 139476687), termo de exibição e apreensão (id. 139476691), exame preliminar de constatação de drogas, o qual apresentou resultado positivo para cocaína no material avaliado (id. 139476692), auto de exame de arma de fogo (id. 139476693), relatório de busca e apreensão (id. 139474817), relatório de investigação policial (id. 139474823), laudo pericial nº 3520.2.04.2021.000450-01 (id. 139474824), laudo pericial nº 3.14.2021.73535-01 (id. 139474870) e laudo pericial nº 2.3.2021.42537-01 (id. 139474881).

Da mesma forma, vejo que a autoria do delito de tráfico de drogas em relação ao apelado BRUNO FERNANDO restou devidamente comprovada.

Perante a autoridade policial, o Investigador
Valdir Braga Martins
deu detalhes das diligências realizadas que culminaram na prisão do apelante, vejamos:

“QUE nesta data, por volta das 06h50min, uma Equipe composta por policiais civis e militares efetuou a prisão de BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA, vulgo BRUNINHO; QUE foram realizadas buscas na casa do suspeito e também na casa de sua mãe DILMARA, para prendê-lo, por força de uma Mandado de Prisão, bem como para dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar de Nº PJE - 1006958-662020.0.11.0045 expedido pelo juiz da 4ª Vara Criminal desta comarca, e, embora não a Equipe não tenha encontrado BRUNO em sua casa ou na casa de sua mãe, foram encontradas drogas nestas duas casas, e posteriormente a Polícia localizou BRUNO escondido em outro local onde foi flagrado em posse de outras drogas, arma de fogo e munições; QUE há anos BRUNO vem sendo investigado, tendo ele sido conduzido a esta delegacia por diversas vezes, quando menor, por prática de Ato Infracional análogo ao crime de Tráfico de Drogas; QUE após ficar adulto BRUNO continuou a traficar e se engajou na facção criminosa Comando Vermelho, para quem trabalha; QUE existe nesta delegacia dois relatórios policiais e um boletim de ocorrência com narrativas de suas condutas ilícitas voltadas à traficância, isso após ele ficar adulto; QUE a Equipe o seguiu e o monitorou, e viu BRUNO vender drogas, fazendo entregas com uma motocicleta HONDA BIZ de cor branca e também de bicicleta; QUE os principais pontos de traficância de BRUNO eram a casa de sua mãe, sua casa e especialmente um conjunto de quitinetes muradas e fechadas na Rua Sarandi, no Bairro Rio Verde; QUE a tempos a Equipe vinha tentando pegar BRUNO, desde o ano passado, quando foi cumprido ordem de busca e apreensão na sua casa, porém, à época, sem sucesso; QUE a Equipe descobriu que BRUNO participou de um triplo homicídio ocorrido há poucos dias nesta cidade, e após às primeiras diligências foi desvendado como os fatos relacionados a esses graves crimes se deram; QUE as três vítimas do homicídio foram confundidas com membros da facção PCC e por isso BRUNO e outros cinco comparsas tramaram matá-las, e assim fizeram; QUE BRUNO usou uma PISTOLA calibre .380 na execução das vítimas; QUE as investigações resultaram na expedição de ordem de prisão e de busca e apreensão contra o conduzido BRUNO; QUE desde ontem, dia 19/12/2020, a Polícia está na rua para tentar pegá-lo, e conquanto BRUNO tenha sido visto comercializando drogas, não foi possível detê-lo porque a Equipe sabia que ele iria correr, haja vista em outras oportunidades análogas quando os policiais tentaram abordá-lo ele correu e pulou muros, não sendo localizado, por isso a Equipe preferiu aguardar o amanhecer para pegá-lo; QUE como dito, ontem à noite a Equipe viu BRUNO saindo da casa de sua mãe com sua motocicleta HONDA BIZ de cor branca e o seguiu até a Rua Sarandi, onde foi visto entregando drogas a um usuário de cor morena e de camisa social branca, e logo ele saiu em alta velocidade com a motocicleta; QUE quando a Equipe manobrou o veículo para pegar o usuário de drogas e retornou à frente de um supermercado, onde a Equipe desceu a pé, e infelizmente acabou que abordando o homem errado, que não era o usuário, mas parecido e com vestes similares ao usuário; QUE o verdadeiro usuário viu a abordagem e fugiu do local de bicicleta, pois a Equipe estava a pé, isso para preservar o carro descaracterizado que ficou longe; QUE depois a Equipe regressou à casa do conduzido e logo ele saiu de bicicleta armado e com drogas, e se dirigiu em direção à Rua Sarandi, sendo que de imediato foi solicitado apoio da guarnição da Polícia Militar, a qual chegou atrasada, tendo BRUNO entrado nas quitinetes muradas, que também é seu ponto de venda de drogas, e então a Equipe desistiu de pegá-lo naquele momento, pois nesse lugar ele está acostumado a correr dos policiais civis e militares, escalando muros e casas; QUE nesta data, pela manhã, a Equipe diligenciou inicialmente à casa da mãe de BRUNO, situada na Avenida Rio de Janeiro, nº 967-s, Bairro Veneza, onde não encontrou BRUNO, mas lá estava sua mãe, seu padrasto e o irmão de seu padrasto; QUE na casa da mãe de BRUNO de onde ele foi visto saindo para traficar ontem à noite, dia 19/12/2020, foi necessário arrombar a porta dianteira da casa, pois a polícia chamou mas ninguém apareceu para abrir a porta; QUE nesta casa havia em um quarto de solteiro roupas de BRUNO, 03 relógios de pulso, 02 pedras de pasta base de cocaína e uma trouxa contendo pasta base de cocaína que estavam dentro de uma pequena mochila, 01 porção de cocaína que estava sobre uma mesinha na cabeceira da cama, além de 03 porções de maconha e 01 porção de pasta base de cocaína que estavam sobre o guarda-roupas, totalizando 08 porções de drogas encontradas nessa casa (casa da mãe de BRUNO); QUE posteriormente a Equipe diligenciou à casa de BRUNO, situada na Rua Venturini, no Bairro Parque das Américas, e lá encontrou somente sua companheira DANIELLY CAMARGO GONÇALVES, a quem foi apresentado a ordem judicial; QUE durante buscas na residência a Equipe encontrou 01 porção grande de maconha e R$ 120,00 (cento e vinte reais); QUE até o momento a Equipe não possui informações do envolvimento de DANIELLY com tráfico praticado pelo marido BRUNO; QUE depois disso a Equipe continuou realizando diligências sendo possível localizar BRUNO escondido em uma quitinete no Bairro Cidade Nova onde a Equipe arrombou a porta e flagrou BRUNO com uma PISTOLA calibre .380 carregada; QUE esta arma pode ser uma das armas empregadas no crime de triplo homicídio, contudo há informações que BRUNO estava em posse de outras 02 armas do mesmo calibre, mas que já tinha sido vendidas por ele; QUE além da arma de fogo, foram encontrados 28 munições calibre .380 e 05 munições calibre .22, 03 porções de maconha, uma delas estava no bolso de BRUNO, 02 aparelhos celulares, 01 trouxa plástica grande com dezenas de pedaço de pasta base de cocaína e R$ 500,00 (quinhentos reais), que estava na carteira de BRUNO; QUE após isso a Equipe regressou à Delegacia de Polícia e diligenciou à procura dos demais envolvidos nos homicídios e comparsas de BRUNO na traficância sendo possível realizar a prisão de um outro suspeito envolvido no homicídio e 02 traficantes de drogas, fato que será narrado em um outro boletim de ocorrência; QUE a companheira de BRUNO, DANIELLY, sem sua mãe e nem as outras duas testemunhas são pessoas investigadas por tráfico de drogas e por este motivo não foram conduzidos à Delegacia de Polícia, apenas arrolados como testemunhas; QUE a Polícia está convicta que toda a droga apreendida são de propriedade do conduzido BRUNO, inclusive as drogas apreendidas na casa da mãe dele (...)”
(id. 1394766960).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Civil
Pedro Canisio Kessler
(id. 139476697).

Interrogado na Delegacia o acusado permaneceu em silêncio (id. 139476699).

Perante o Juízo,
negou a prática delitiva, declarando que a droga apreendida consigo e na casa de sua genitora seria para o seu consumo (id. 141527837).

Pois bem.

Compulsando os autos, especialmente as provas testemunhais mencionadas, verifica-se que o caderno probatório é capaz de dar a certeza, de forma inequívoca, da prática do crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06 em relação ao acusado BRUNO.

Ademais, impende destacar que a alegada condição de usuário não afasta a caracterização da traficância, mesmo porque, em muitos casos, o agente que comercializa a droga também faz uso dela.

Nesse sentido, eis o teor do Enunciado Orientativo de nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal, vejamos:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, as circunstâncias em que os entorpecentes foram apreendidos, divididos em diversas porções e encontrados tanto na casa de sua genitora como em poder do acusado, além da apreensão de diversos aparelhos celulares, são elementos suficientes para manter a condenação do recorrente pelo delito de tráfico, sendo inviável, portanto, o pedido de absolvição.

Por conseguinte, a defesa busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Novamente sem razão a defesa.

Da leitura do relatório de investigação policial acostado aos autos, observa-se que o acusado BRUNO FERNANDO fora apontado como um dos suspeitos de terem praticado triplo homicídio, versando como vítimas indivíduos supostamente ligados a uma facção criminosa rival, denominada Primeiro Comando da Capital – PCC.

Não bastasse isso, os Investigadores de Polícia Civil estavam no encalço do acusado para capturá-lo, visando dar cumprimento a mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, oportunidade em que foram localizados os entorpecentes, bem como a arma de fogo apreendida em poder do réu.

Ademais, ainda que não utilizadas durante a primeira fase de dosimetria, a natureza e diversidade dos entorpecentes localizados poderão ser levadas em consideração para obstar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Dessa forma, vejo que o apelante não preenche os requisitos necessários à concessão da benesse do tráfico privilegiado, eis que os elementos carreados aos autos demonstram a dedicação do réu às atividades criminosas, aliado à natureza e diversidade de drogas apreendidas que impedem a aplicação da minorante.

Diante do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos do Ministério Público e da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022